Tribunal: TJDFT
Processo: 0747894-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747894-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO LUIS HAUSCHILD RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL AJUIZADA PELA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE ESTUDO TÉCNICO-ATUARIAL. INTELIGÊNCIA DO TEMA No 955/STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, na linha de idêntico raciocínio adotado para a análise da prescrição em ações de revisão de complementação de aposentadoria (Súmulas no 291 e 427/STJ), as demandas de cobrança de parcelas referentes à reserva matemática adicional não se sujeitam à prescrição do fundo de direito no que se refere às contribuições devidas que não extrapolem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Em casos tais, deve ser considerado o prazo prescricional quinquenal, a ser observado em face do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, e não a partir da data do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista. 2. Em que pese a reforma da sentença que reconheceu a prescrição, não é aplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 4o, do CPC), porquanto indispensável o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial, consubstanciada em estudo técnico-atuarial para apuração do valor necessário à recomposição das reservas matemáticas do plano de previdência complementar, em razão da implementação do recálculo do benefício previdenciário complementar determinado pela Justiça do Trabalho e pago ao participante. Deve, portanto, ser aplicada a mesma esteira de intelecção do julgamento realizado no Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS) da sistemática dos repetitivos. 3. Apelação cível conhecida e provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 189 do Código Civil e 75 da Lei Complementar 109/2001, afirmando que o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança da reserva matemática adicional é a data do trânsito em julgado da sentença trabalhista que reconheceu o direito à majoração do benefício previdenciário e que a recomposição da reserva é ato único que não se protrai no tempo e, consequentemente, a prescrição quinquenal não se renova a cada pagamento mensal do benefício. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 189 do Código Civil e 75 da Lei Complementar 109/2001 e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REFLEXOS DE DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA NO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. COBRANÇA DE VALORES RELATIVA À RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO. PRESERVAÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual "Embora se reconheça a prescrição quinquenal das prestações previdenciárias, tratando-se de parcela de trato sucessivo, não atinge o fundo de direito. Aplica-se as Súmulas 291, 427/STJ." (AgRg no REsp 1316357/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 03/08/2012). 2. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.770.135/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019). CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVI. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA LABORAL. REFLEXO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 211 DO STJ. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o acórdão recorrido coincide com a orientação assentada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n.o 1.312.736/RS (Tema n.o 955). 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento exarado por esta Corte no sentido de que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito, o que atrai a incidência das Súmulas n.os 291 e 427, ambas do STJ. (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 2.023.786/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Além disso, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 59474553): (...) Na espécie, conforme assentado no voto condutor do acórdão de forma clara e expressa, uma vez que a implementação dos reflexos remuneratórios trabalhistas na complementação de aposentadoria do embargante se deu em 2019, não há que se falar em prescrição de nenhuma parcela relativa ao adicional de reserva matemática almejado pela entidade de previdência privada na presente demanda. Sobre o termo inicial da incidência do prazo prescricional quinquenal aplicável ao caso, antes de afastar a configuração da prescrição pronunciada na origem, a Turma foi deliberadamente categórica no sentido de afirmar que ele não se dá a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na reclamação trabalhista, devendo ser observado em face do quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação, o que leva a concluir pela ausência de prescrição de qualquer parcela nestes autos. (...) Mais uma vez, razão não lhe assiste, porque, ao que se percebe, o que o embargante pretende é impor a leitura que melhor lhe convém aos enunciados sumulares invocados nas razões de decidir, bem como a intepretação que atende aos seus interesses sobre a aplicação do raciocínio contido no Tema no 955 da sistemática dos repetitivos, o que não lhe socorre na via estreita dos embargos de declaração. De mais a mais, quanto às teses meritórias, é certo que o Colegiado deixou de aplicar, em raciocínio lógico e coerente, a teoria da causa madura e, assim, determinou o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial pertinente. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). A corroborar: AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028